Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008402-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), VALDILENE FERREIRA GOMES - CPF: 943.301.311-53 (AGRAVADO), MARILENE DE ARRUDA - CPF: 031.291.121-11 (ADVOGADO), CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA - CPF: 030.746.271-40 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE
–

TUTELA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DO LEILÃO -
PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
FIDUCIÁ
RIA
-

NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES
–
CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
ELENCADOS PELA LEI No 9.514/97
–
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PARA A CO
NCESSÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA
–

DECISÃO REFORMADA
–

RECURSO PROVIDO
.

1
.
O procedimento expropriatório previsto no art
. 26 da Lei no 9
.514/1997 exige prévia tentativa de intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, no prazo de 15 dias (§ 1o), e caso se constate estar em local ignorado, incerto ou inacessível, admite-se que sua intimação se dê por edital (§ 4o).

2
. A certidão emitida pelo oficial do Cartório de Registro de Títulos tem presunção relativa de veracidade, e
s
omente pode ser refutada por meio
de prova robusta em contrário, situação não verifi
cada, a princípio, nos autos.

3.
Ausentes
os
elementos que corroborem a verossimilhança da alegação e o perigo da demora necessários à concessão da tutela antecipada de urgência, impõe-se
a reforma da decisão
recorrida
.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/
PA

contra
a decisão proferida na
Ação anulatória de consolidação de
propriedade
no

1000289-72.2025.8.11.0028
movida por

VALDILENE FERREIRA GOMES
,
que
deferiu parcialmente a tutela antecipada
, a fim de determinar a
suspensão
do leilão extrajudicial tão somente quanto ao imóvel de matrícula no 19.067.

Nas suas razões, a agravante alega que
o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária seguiu rigorosamente os trâmites legais, com tentativas de notificação pessoal da agravada no endereço indicado no contrato.

Argumenta que diante da impossibilidade de localização da devedora, procedeu-se à notificação por edital, conforme autoriza o art. 26, §4o, da Lei 9.514/97.

Ressalta que após a regular consolidação da propriedade, a agravada foi devidamente notificada sobre as datas do leilão extrajudicial, tendo inclusive recebido telegrama
(ID. 275452851).

Afirma que n
ão há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a possibilidade de execução de garantias por si só não configura dano irreparável
.

Verbera que a
suspensão do leilão causa impacto desproporcional à agravante, prejudicando o exercício regular de seu direito de credor fiduciário.

Com essas considerações pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

A liminar foi deferida para suspender a decisão agravada
(ID. 276503853)
.

A agravada contrarrazoou alegando que houve irregularidade no procedimento de expropriação, haja vista que
a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora trata-se de condição de validade da consolidação da propriedade.

Argumenta que os
documentos apresen
tados pela agravante demonstram
que não houve exaurimento das tentativas de notificação pessoal, tampouco diligência suficiente para localizar a devedora. A mera informação verbal de que a agravada "mudou-se" não legitima, por si só, a notificação por edital.

Ressalta que mesmo que o imóvel seja de garantia, sua perda por meio de leilão com vícios formais evidentes constitui risco de dano irreparável
e a
restituição em dinheiro,
a posteriori
, não restaura a perda do imóvel e o desequilíbrio contratual ocasionado.

Requereu a manutenção da r. decisão de 1o Grau e o desprovimento do
recurso
.

Após essa decisão, a agravada informou ter efetuado depósito judicial no valor de R$ 123.726,44 (cento e vinte e três mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), valor que, somado aos pagamentos anteriores, segundo ela, seria suficiente para quitar o débito.

Em razão da manifestação supracitada,
foi determinad
a

nova suspensão do leilão e designação de audiência de conciliação
(ID. 280947385).

Realizada audiência de conciliação em 10/06/2025, conforme termo de ID
.
292283357, as partes não chegaram a um acordo, requerendo o prosseguimento do feito.

A agravada apresentou manifestação (ID
.
285976887) alegando que o valor cobrado pela agravante
(R$ 114.184,30)
seria exorbitante e desproporcional, propondo o parcelamento do saldo devedor remanescente
, que segundo a agravada seria R$ 77.650,53.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência a demonstração de elementos de informação que conduzam à probabilidade do direito de suas alegações, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na
prestação jurisdicional, bem como a reversibilidade dos efeitos antecipados.

No caso concreto, analisando todo o processado, vê-se que
a agravada
ingressou com ação anulatória, buscando o cancelamento da consolidação da propriedade e do
l
eilão referente ao
i
móvel de matrícula no 19.067, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT, dado em garantia da obrigação assumida na Cédula de Crédito Bancário no C12731526-4.

Fundamenta a agravada que foi avalista no contrato de crédito firmado junto a COOPERATIVA DE CR
É
DITO-SICREDI, pelo valor total de R$ 268.200,00 (duzentos e sessenta e oito mil e duzentos reais), a ser pago em 48 parcelas, iguais e sucessivas de R$ 7.527,94 (sete mil e quinhentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).

Assevera que pagou 22 (vinte e duas) parcelas de R$ 7.527,94 (sete mil e quinhentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), tota
lizando valor efetivamente pago
de R$ 165.614,64 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e catorze reais e sessenta e quatro centavos), restando apenas 25 parcelas a serem quitadas, sendo que algumas dessas parcelas não estão vencidas.

Afirma a a
gravada que em razão da dificuldade financeira, não conseguiu pagar essas últimas parcelas, vindo a
a
gravante a proceder a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia da operação.

Informa que identificou irregularidades no procedimento que originou a consolidação da propriedade e hasta pública, eis que sustenta que não foi notificada para purgar a mora e nem mesmo notificada acerca da data do leilão, bem como que o imóvel vendido supera o valor da d
í
vida, havendo enriquecimento ilícito por parte da agravante.

A agravada não contesta
a inadimplência, mas a validade da notificação efetuada pelo Cartório de Registro de Imóveis para a purgação da mora,
haja vista que não foi efetuada a intimação pessoal para a purgação da mora,
nos termos do art. 26, §1o e §3o da Lei no 9.514/97 e do leilão.

Sobre a questão discutida, a Lei n.o
9.514
/1997 estabelece em seu artigo
26

em caso de inadimplência, o procedimento e formalidades a serem adotadas que precedem a

consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Confira-se:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (Redação dada pela Lei no
14.711
, de 2023)

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e dequalquer um dos registradores competentes e, uma vez realizada, importa em cumprimento do requisito de intimação em todos os procedimentos de excussão, desde que informe a totalidade da dívida e dos imóveis passíveis de consolidação de propriedade. (Incluído pela Lei no
14.711
, de 2023)

§ 2o O contrato poderá estabelecer o prazo de carência, após o qual será expedida a intimação. (Redação dada pela Lei no
14.711
, de 2023)

§ 2o-A Quando não for estabelecido o prazo de carência no contrato de que trata o § 2o deste artigo, este será de 15 (quinze) dias. (Incluído pela Lei no
14.711
, de 2023)

§ 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos
arts
. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art.
160
da Lei no
6.015
, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de RegistrosPúblicos). (Redação dada pela Lei no
14.711
, de 2023)

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando- se subsidiariamente o disposto nos
arts
.
252
,
253
e
254
da Lei no
13.105
, de 16 de março de 2015 (
Código de Processo Civil
). (Incluído pela Lei no
13.465
, de 2017)

§ 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no
13.465
, de 2017)

§ 4oQuando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação
da mora da data da última publicação do edital.(Redação dada pela Lei no
14.711
, de 2023)

§ 4o-A É responsabilidade do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio. (Incluído pela Lei no
14.711
, de 2023)

§ 4o-BPresume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia.(Incluído pela Lei no
14.711
, de 2023)

[...]

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no
10.931
, de 2004)

[...]

A par da literalidade do regramento
supracitado
, consideram-se atendidos o

contraditório e a ampla defesa quando o credor fiduciário notifica o devedor no endereço

fornecido pelo devedor ou no local do imóvel dado em garantia.

Na hipótese, observa-se que
a agravada
indicou no contrato o endereço localizado na
Rua Intendente Antônio João no 757, Boa Nova,
PoconéMT
.

A despeito do esforço
argumentativo empreendido pela agravada
, a documentaçã
o trazida aos autos pela agravante

revela que a
agravada foi devidamente notificada

para purgar a mora (AV-04/19.067
), cumprindo, a princípio, os requisitos da Lei
9.514
/97.

Isso porque, com vista
s
ao cumprimento das formalidades previstas na Lei
9.514
/97, foram expedidas intimações para o pagamento da prestação vencida tanto nos endereços

fornecidos nos contratos, como no endereço do imóvel dado em garantia. Todas as tentativas restaram frustradas, com a informação de que"
o morador encontrado no imóvel, que se identificou com o apelido de Pero informando que teve um relacionamento amoroso com a intimada e que após o término não sabe dizer em que endereço e cidade ela está morando
."
Em outra tentativa de intimação foi “informado pelo senhor Pero que a mesma está morando na cidade de Cuiabá-MT”.

De
sse
modo
,
observa-se que as intimações foram enviadas para
a agravada no endereço fornecido no contrato.

Dia
nte da ausê
ncia de notificação pessoal da a
grava
da
, o cartório procedeu
à
publicação do Edital para purgação da mora, vindo
a cer
t
i
f
icar o decurso de prazo em 08.11.2024, ID. 275444894.

Posteriormente, atendendo-se
à
parte final do § 4
o
-B do dispositivo supracitado, o credor

fiduciário n
otificou os devedores pelos
correio
s
, em 12.02.2025 e 13.02.2025
, acerca das datas dos lei
lões designados para 21.02.2025 e 24.02.2025, ID. 275452851
.

Ora, a princípio, nesse juízo de cognição sumária, tem-se por exauridas as tentativas de notificação pessoal, sendo válida a comunicação editalícia efetuada.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LEILÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO E PROCURAÇÃO DO DEVEDOR – COMUNICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTIVO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVEDOR QUE DEIXOU DE INTIMAR A CREDORA ACERCA DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, § 3o DA LEI 9.514/97
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A higidez do procedimento de consolidação pressupõe a realização das intimações de que trata o artigo 26, § 1o, da lei 9.514/97, bem como das notificações acerca das datas dos leilões, nos termos do § 2o-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, a fim de que seja oportunizada ao devedor a purgação de sua mora, de modo a evitar, nessa hipótese, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a alienação do bem.
Credora que tentou intimar o devedor no endereço declinado no contrato, cujo documento foi devolvido
pelos
correios pelo motivo mudou-se, sem que o devedor tenha comprovado que informou sobredita alteração.
Incontroverso, ainda, que houve a intimação via edital, do devedor em três dias distintos em jornal de circulação da cidade. Validade da intimação editalícia. Artigo 26, § 3o, da Lei 9.514/97. Notificações de que trata o § 2o-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97. Finalidade de comunicação acerca das datas de realização dos leilões devidamente atingida. Devedor que, por outros meios e antes das datas designadas, teve ciência inequívoca dos eventos. Finalidade atingida. Prejuízos não demonstrados. Requerido que não comprovou as supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial. Sentença reformada para julgar a ação de reintegração de posso procedente.” (TJ-MT 10478454120198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

(grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE IMÓVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL - BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA – EXCEÇÃO - LEI No 8.009/90 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL -
LEILÃO - LEI No 9.514/97 - INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - EDITAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - MORA CONFIGURADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE - PREJUDICIALIDADES – INOCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO PÚBLICO REALIZADO ANTERIORMENTE A LEI No 13.465/2017, QUE INTRODUZIU O § 2 -A e B NA LEI No 9.514/97
- INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA INEQUIVOCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. Comprovado nos autos que a devedora fiduciante foi regularmente notificação via Cartório de Registro de Imóvel para purgar a mora, e não o fez, como no caso em tela, consolidar-se-á a propriedade em favor do credor. Nos termos do art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/1997, a intimação poderá se dar mediante edital, nos casos em que restaram infrutíferas as tentativas de notificação pessoal. Não há que se falar em nulidade do leilão tendo em vista que
o mesmo
foi designado para data anterior à obrigatoriedade imposta pela Lei no 13.465/2017. (TJ-MT - AC: 10081022720198110040, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

(grifei)

Embora a agrava
da

afirm
e

que cabia ao agrava
nte
proceder a intimação por hora certa, na pessoa encontrada no
imóvel, verifica-se
que a regra prevista no § 3oA não se aplica aos casos em que é constatado que os destinatários são desconhecidos, mas, sim, aos casos de ausência ou suspeita de ocultação.

Outrossim, a agrava
da
não cuidou de infirmar
a veracidade das informações lançadas nesse sentido que, por certo, têm presunção relativa de veracidade e som
ente podem ser refutadas por meio
de prova robusta em contrário, cujo ônus de de
sconstituí-las não foi cumprido.

Nessa perspectiva, tem-se que fora respeitado o procedimento estabelecido pela Lei no.
9.514
/1997, relativo à notificação para purga da mora, e, em razão da ausência des
ta, consolidou-se, em 31.01.2025
, a propriedade do bem em nome d
o agravante
, consoan
te se vê na matrícula do imóvel, vejamos:

Diante destas circunstânc
ias,
a
agravante
conseguiu
demonstrar, cabalmente, a
ausência de
probabilidade do direito invocado
pela agravada
, o que, por si só, obsta
a
concessão da tutela antecipada, em caráter antecedente, dada a necessária cumulatividade dos requisitos expressos no outrora referido artigo
300
e seguintes do
CPC
, tornando-se
despiciendas quaisquer considerações a respeito de eventual risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurso,
para reformar a decisão que
suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no 19.067.

No mais, fica
desde já
a parte agravada autorizada a efetuar o levantamento do valor depositado, podendo, inclusive, ofertá-lo no leilão extrajudicial para haver o imóvel para si.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025